Tribunal: TJSP
Processo: 1008380-92.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança - Citação com hora certa - Observado o procedimento dos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil/73 e ausente prova contrária à certidão do oficial de justiça, é válida a citação com hora certa.
- Nomeação de curador especial - Contestação por negativa geral - Preclusão consumativa - Apresentação de nova contestação e de

Ementa:

- Ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança - Citação com hora certa - Observado o procedimento dos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil/73 e ausente prova contrária à certidão do oficial de justiça, é válida a citação com hora certa.
- Nomeação de curador especial - Contestação por negativa geral - Preclusão consumativa - Apresentação de nova contestação e de reconvenção, por meio de advogado constituído - Intempestividade.
- Purgação da mora só se admite dentro do prazo de quinze dias concedidos para desocupação do imóvel e mediante depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma dos arts. 59, § 3o, e 62, II, da Lei no 8.245/91 - Inocorrência de purgação - Admissibilidade do despejo - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008380-
92.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante HUGO CATER ALVES
RODRIGUES, é apelado FELIPPE BERNARDES SLOMP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008380-92.2017.8.26.0068 -Voto no 29696
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1008380-92.2017.8.26.0068
2a Vara Cível de Barueri
Apelante: Hugo Cater Alves Rodrigues
Apelado: Felippe Bernardes Slomp
Juiz de 1a Instância: Udo Wolff Dick Appolo do Amaral
Voto no 29696.
- Ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança
- Citação com hora certa - Observado o procedimento dos artigos
227 a 229 do Código de Processo Civil/73 e ausente prova
contrária à certidão do oficial de justiça, é válida a citação com
hora certa.
- Nomeação de curador especial - Contestação por negativa geral -
Preclusão consumativa - Apresentação de nova contestação e de
reconvenção,
por
meio
de
advogado
constituído
-
Intempestividade.
- Purgação da mora só se admite dentro do prazo de quinze dias
concedidos para desocupação do imóvel e mediante depósito
judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma
dos arts. 59, § 3o, e 62, II, da Lei no 8.245/91 - Inocorrência de
purgação - Admissibilidade do despejo - Apelo não provido.
Insurge-se o réu, em “ação de rescisão de contrato de
locação c.c despejo por falta de pagamento, cobrança de aluguéis e pedido de
liminar”, contra r. sentença de fl. 247/251, que julgou procedente o pedido inicial.
Sustenta o apelante que: a) houve cerceamento de
defesa, porque não foi dada às partes oportunidade de especificar provas, ainda
que o apelante fosse considerado revel, o que é um absurdo; b) “a presunção de
veracidade é relativa, podendo ser afastada, sem, contudo, permitir que os fatos alegados pelo
Autor não são verdadeiros” (sic, fl. 267); c) tentou provar, mas não teve oportunidade,
que “1) não sabia da existência da presente demanda; 2) que todos os alugueis antes do
deferimento da liminar e da efetivação do despejo não havia mais nenhum valor em atraso; 3) que o
Autor ora Apelado sabia da quitação dos alugueis vencidos e, sequer informou nos autos, numa
atitude no mínimo de deslealdade processual.” (sic, fl. 268, item 7), de forma que a
sentença deve ser anulada; d) não poderia ter sido considerado revel, tanto que o
MM. Juiz admitiu a contestação e a reconvenção, mandando processá-las,
quando poderia ter declarado desde logo a intempestividade; e) a presunção de
que o apelante “tinha ciência inequívoca do processo é por demais temerário, pois procurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008380-92.2017.8.26.0068 -Voto no 29696
3
por Oficial de Justiça pode ser por inúmeras outras situações e, ainda, foi um questionamento ao
Autor ora Apelado se se tratava de algum assunto relacionado ao apartamento, pois não sabia o
motivo de que estava sendo procurado por Oficial de Justiça, naquela correspondência eletrônica”
(sic, fl. 269), e a questão da nulidade da citação, por se tratar de matéria de
ordem pública, deveria ter sido analisada; f) só ficou sabendo da demanda
quando do cumprimento do mandado de despejo, mas, para a validade dos atos
processuais, o apelante deveria ter sido corretamente citado, o que não ocorreu,
havendo inclusive indícios nos autos de que o réu não residia mais no imóvel; g)
as diligências de tentativa de citação realizadas pelo oficial de justiça são no
mínimo duvidosas, tendo em vista que a fl. 68 ele falou com pessoa que, pela
descrição física, certamente não é irmão do apelante, e, além disso, na diligência
realizada a fl. 94 o meirinho por certo não poderia encontrar o réu em casa, pois
ele trabalha em empresa na cidade de São Paulo e, por vezes, sua jornada de
trabalho inicia-se às 7:00 horas, sem horário para encerrar o expediente; h) o
aviso de recebimento de fl. 102 também não pode ser considerado como
documento comprobatório da citação, pois foi assinado por pessoa totalmente
diversa e desconhecida do réu e, tratando-se de pessoa física, a teoria da
aparência não é admitida; i) em nenhum momento ficou evidenciada tentativa do
réu de se ocultar, o que seria comprovado, se lhe tivesse sido dada oportunidade,
e, além disso, o autor sabia quem era o réu e onde poderia encontrá-lo, pois tinha
seu contato, telefone e endereços comercial e eletrônico, mas preferiu esconder
as informações e perpetrar fraude processual, sendo o apelante surpreendido
com o despejo; j) não estão presentes os requisitos para o deferimento do
despejo, pois em março de 2018 foi notificado extrajudicialmente e fez o
pagamento de todas as pendências, conforme depósitos a fl. 187, 191, 193, 195
e 198, inclusive das taxas condominiais e do IPTU do imóvel; k) a purgação da
mora elide o despejo e, em março de 2018, o apelante adquiriu o direito de não
ser despejado, mas mesmo assim o foi, em 21.6.18; l) quando da efetivação do
despejo não devia nenhum valor ao apelado quanto a aluguéis, condomínios e
IPTU, informação que foi ocultada pelo autor, a quem cabia informar a purgação
da mora nos autos. Pede a anulação da sentença ou, então, sua reforma.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008380-92.2017.8.26.0068 -Voto no 29696
4
Houve resposta (fl. 278/281).
É o relatório.
Consta da inicial (fl. 1/5) que, em 3.3.17, as partes
firmaram contrato de locação de imóvel residencial, pelo prazo de doze meses,
ajustando-se aluguel mensal de R$2.000,00, mas, desde o início do contrato, o
réu não pagou os aluguéis e encargos da locação e o débito, calculado até
13.6.17, somava R$8.187,77 (fl. 42/43).
O autor prestou caução (fl. 57/60) e foi deferida a
liminar de despejo, em 4.7.17 (fl. 61/62).
Expedido o mandado de citação e despejo, o oficial de
justiça procurou o réu nos dias 22.7, 25.7, 3.8 e 8.8.17, quando finalmente teria
sido atendido por pessoa que se identificou como “Higor” e informou que o réu,
seu irmão, “não estava, não reside mais ali e o mesmo vem ocupando o imóvel”, razão pela
qual o oficial “citou e intimou” o ocupante do imóvel, mas, ao retornar para
cumprimento do despejo, não encontrou ninguém na unidade (fl. 68).
O autor insistiu na realização do despejo (fl. 71), mas o
pedido foi indeferido, pela decisão de fl. 74/75, sob o fundamento de que o
ocupante do imóvel é terceiro estranho à lide e não pode sofrer os efeitos do
despejo, sendo determinado ao autor, então, que se manifestasse sobre
interesse na conversão da ação em cobrança ou execução.
O apelado manifestou-se (fl. 76/77), afirmando que o
réu reside sim no imóvel, conforme consta de “e-mail” enviado por ele mesmo ao
autor, datado de 31.8.17 (fl. 78/80) e insistiu no cumprimento do mandado.
O MM. Juiz observou, mais uma vez, que o ato de fl.
68 não se convalida, pela falta de citação do réu (fl. 82), mas deferiu a expedição
do mandado.
Expedido novo mandado (fl. 91/93), o oficial de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008380-92.2017.8.26.0068 -Voto no 29696
5
foi ao imóvel nos dias 16.11.17, às 12:15 horas, 21.11.17, às 14:30 horas, e
27.11.17, às 18:30 horas, sem encontrar o réu para citação e cumprimento da
ordem liminar de despejo. Suspeitou o sr. Oficial de Justiça que ele estivesse se
ocultando, como pormenorizadamente certificou, e marcou hora certa para
citação, que foi dada por cumprida em 29.11.17, às 20:00 horas, na pessoa de
Simone da Silva Azevedo, agente de portaria, diante do não comparecimento do
réu (fl. 94).
Efetivada a citação com hora certa, foi enviada carta ao
réu, que foi recebida em 17.1.18 (fl. 101/102).
Foram observados os requisitos previstos nos arts. 253
a 254 do CPC para a citação com hora certa, que se aperfeiçoou, não havendo
nada que desacredite a certidão aposta pelo oficial de justiça, em favor da qual
há presunção relativa de veracidade.
Observa-se que a citação do apelante não foi realizada
pelo ato de fl. 68, que o MM. Juiz de 1o Grau expressamente afastou, mas sim
pelo de fl. 94, de modo que não tem nenhuma relevância para o caso se a
pessoa que primeiro foi encontrada no apartamento era ou não irmão do
apelante.
Além do mais, quando da realização da citação, o réu
já vinha sendo procurado há mais de dois meses e, conforme bem destacou a
sentença, tinha inequívoca ciência da demanda, pois o oficial de justiça certificou
que esteve no imóvel no dias 16, 21 e 27.11.17, e em “e-mail” enviado pelo réu
ao autor, no dia 24.11.17, o apelante se refere expressamente a estar sendo
procurado pelo oficial de justiça para “entregar ordem de despejo” (fl. 235),
anotando-se que a referida mensagem eletrônica foi juntada pelo próprio apelante
ao processo.
Não há, portanto, como negar que o réu tinha ciência
inequívoca da demanda, reputando-se válida a citação, tal como fez o MM Juiz
de 1o Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008380-92.2017.8.26.0068 -Voto no 29696
6
Como se não bastasse, nada importa que a carta de
intimação expedida em cumprimento ao art. 254 do CPC tenha sido recebida por
terceira pessoa (fl. 102), porque, tratando-se de condomínio edilício, a lei permite
o recebimento da correspondência pelo porteiro do edifício (CPC, art. 248, § 4o).
O mandado de citação foi juntado em 1o.12.17 (fl.
91/94), tendo sido nomeada curadora especial ao réu (fl. 116), que apresentou
contestação por negativa geral, em 15.6.18 (fl. 120).
Em 29.6.18, por intermédio de advogado constituído, o
réu apresentou nova contestação e também reconvenção (fl. 128/134), mas,
evidentemente, elas não poderiam ser admitidas, diante da preclusão
consumativa e da extemporaneidade das peças.
De fato, juntado o mandado de citação em 1o.12.17, o
prazo para contestação se encerrou em 25.1.18, tal como foi certificado a fl. 103.
Como a reconvenção deve vir com a contestação (CPC, art. 343), ela é,
obviamente, intempestiva e inadmissível, pouco importando se foi determinada
sua anotação (fl. 167), porque se trata de providência que prescinde da análise
da admissibilidade ou não da manifestação.
Desse modo, nada de nulidade, houve regular citação
e, depois, revelia, o que determina que não há que se falar em tempestividade da
contestação e da reconvenção apresentadas pelo réu, que eram, pois,
inadmissíveis, sendo perfeitamente possível o julgamento antecipado.
De fato, não havia necessidade de produção de outras
provas, muito menos a oral suscitada pelo apelante (fl. 268, item 7), tanto porque,
como visto, há prova de que o réu tinha ciência da demanda, quanto porque
prova de pagamento é necessariamente documental e, apesar da revelia, a
sentença analisou todos os documentos que foram apresentados pelo réu com
sua extemporânea contestação (fl. 137/162).
Purgação da mora só se admite dentro do prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008380-92.2017.8.26.0068 -Voto no 29696
7
quinze dias concedidos para desocupação do imóvel e mediante depósito judicial
que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma dos arts. 59, § 3o, e 62,
II, da Lei no 8.245/91.
Neste caso, a demanda foi distribuída em 14.6.17 e o
réu foi citado em 1o.12.17, de forma que o prazo para purgar a mora se encerrou
em 25.1.18, mas, de acordo com os documentos que instruíram a contestação, o
réu só efetivou pagamentos em março e maio de 2018 (fl. 139/140, 143 e
144/151), não havendo que se falar, evidentemente, em purgação da mora.
De se observar, a propósito, que a locação foi ajustada
para vigorar por doze meses, tendo se iniciado em 3.3.17 e se encerrado em
2.3.18 (fl. 32/35), de modo que pagamentos realizados somente a partir de 5.3.18
não serviriam, de nenhum modo, para que o locatário pudesse permanecer no
imóvel, porque o contrato já estava encerrado.
Além do mais, o despejo só se concretizou em 7.6.18
(fl. 121/125), ocasião em que, repito, a locação já havia se encerrado e não havia,
portanto, justa causa para a permanência do réu no imóvel.
De resto, o apelante não discriminou os pagamentos
que fez nem impugnou os valores a que foi condenado a pagar (fl. 250/251), de
modo que a condenação ao pagamento do saldo devedor indicado na sentença é
de rigor.
Em suma, não há nenhuma causa para anulação ou
reforma da sentença, que fica, pois, mantida.
Considerando o previsto no artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, elevo os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do
autor para 16% do valor da condenação.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora